Tribunal: TJSP
Processo: 1009299-10.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009299-10.2019.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada VANESSA
CUNHA SILVESTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554/50001 -Voto no 37.687
2
VOTO No: 37.687
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009299-10.2019.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EDMUNDO LELLIS FILHO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADA: VANESSA CUNHA SILVESTRE
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, sob
o fundamento de que o acórdão padece de omissão e/ou obscuridade, apontando
também a finalidade de prequestionamento. Defende o cabimento do
ressarcimento pelo Estado de São Paulo dos honorários periciais antecipados
pela autarquia, invocando o Tema no 1.044 do STJ.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, foram
expostos os motivos que levaram a turma julgadora a, por votação unânime,
negar provimento ao recurso, para afirmar a responsabilidade do INSS pelo
pagamento dos honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda.
Não é demais repisar que “a obrigação da autarquia de pagar
os honorários periciais nas ações acidentárias decorre do disposto no § 2o do art.
8o da Lei no 8.620/93, pouco importando ter sido vitoriosa na demanda. O
segurado, por sua vez, é isento do pagamento de custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554/50001 -Voto no 37.687
3
processuais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91, ainda que eventualmente não ostente a condição legal de necessitado.
Embora semelhante, sua posição é diferente da do beneficiário da justiça gratuita.
Assim, não há como se transferir a responsabilidade de pagamento dos
honorários do perito ao Estado, o qual, ademais, não poderia ser condenado em
ação da qual não participou” (fls. 251/252).
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da questão.
Registre-se, por fim, no que toca ao Tema no 1.044, que a
suspensão determinada pelo STJ abrange apenas os recursos especiais e os
agravos em recurso especial que versem sobre a matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital